Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-84.2023.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002399-84.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI GASPAR COSTA - CPF: 001.149.211-21 (APELANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA. PERDA DA EFICÁCIA E DA EXECUTORIEDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto cumprimento provisório de sentença destinado à execução de multa diária fixada em decisão liminar no bojo de agravo de instrumento. A extinção decorreu de reforma da decisão concessiva da tutela de urgência, por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos principais de ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do crédito decorrente da multa cominatória (astreintes), quando a tutela antecipada que a instituiu é posteriormente revogada por julgamento superveniente da apelação.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, reformada a decisão que fixou astreintes, estas perdem sua eficácia e, por conseguinte, a executoriedade, ainda que já vencidas, diante da revogação da medida que lhes deu origem.
4. A finalidade coercitiva das astreintes – induzir o cumprimento da obrigação – não subsiste quando o próprio comando da decisão que as estabeleceu é retirado do mundo jurídico por decisão posterior com força substitutiva.

Inexiste título executivo hábil a respaldar o cumprimento provisório, devendo ser restabelecido o equilíbrio patrimonial entre as partes, com a restituição dos valores indevidamente levantados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A revogação superveniente da decisão que antecipou tutela e fixou multa cominatória implica a perda da eficácia e da executoriedade das astreintes nela previstas, ainda que vencidas. 2. É incabível o cumprimento provisório de sentença fundado em astreintes cuja decisão concessiva foi reformada por decisão posterior com efeito substitutivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlei Gaspar Costa

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento provisório que requereu em desfavor do Banco G.M. S.A., julgou extinto o feito.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença defendendo a legitimidade do cumprimento provisório da decisão judicial que fixou multa coercitiva nos moldes do art. 537, §§ 3o e 4o, do CPC, inexistindo efeitos retroativos do provimento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária.

Afirma ser indevido a extinção do cumprimento provisório por ausência de perda de objeto, ocorrendo equívoco do juízo a quo ao não garantir o contraditório mediante a instauração de incidente específico para discussão da devolução dos valores. Diante disso, formula pela reforma da sentença para manutenção do levantamento realizado e para condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20%.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 300327473).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vanderlei Gaspar Costa requereu o cumprimento provisório da multa diária arbitrada nos autos da ação de busca e apreensão n.
1000466-76.2023.8.11.0005,
em virtude do cumprimento tardio da devolução do veículo.

Contudo, durante o trâmite processual, no julgamento do recurso de apelação interposto pelo banco nos autos da busca e apreensão, a sentença de improcedência foi reformada para determinar o prosseguimento do feito, em especial, o cumprimento da liminar, outrora obstado.

Concomitante, nos autos do cumprimento de sentença, a impugnação aviada pelo banco foi rejeitada pelo juízo de origem, motivando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026379-41.2024.8.11.0000, que foi provido monocraticamente, nos seguintes termos:

“
Como se sabe, o sistema processual civil contempla a possibilidade de que, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, seja concedida medida liminar quando presentes os requisitos do "relevante fundamento da demanda" e do "fundado receio de ineficácia do provimento final".

Ainda existe a possibilidade de que seja fixada, em caráter acessório, uma multa diária para o caso de descumprimento, com o objetivo de coagir o devedor ao cumprimento da liminar expedida.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 19/11/2015).

In casu
, vê-se que o Recurso de Apelação
1002399-84.2023.8.11.0005 foi provido monocraticamente, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, determinando o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Assim,
tendo o agravado manejado cumprimento provisório de sentença objetivando a execução da multa e, ante a reforma posterior da decisão que ensejou a fixação das
astreintes
, impositiva a extinção do cumprimento provisório.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para acolher a impugnação apresentada pelo agravante, devendo se extinto o cumprimento provisório de sentença, ante a inexistência de multa a ser levantada.

Via de consequência, deverá o d. magistrado na origem providenciar o retorno do status quo entre as partes, em especial, determinando o agravado à devolução dos valores levantados
”.

Diante da decisão proferida por este Relator, o d. magistrado julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, se insurgindo o apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Consoante delimitado no relatório, as astreintes, objeto do cumprimento provisório, foram fixadas em decisão monocrática, proferida no bojo do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ora apelante, determinando, na ocasião, a devolução do veículo sob pena de multa.

Contudo, por ocasião da tese firmada no julgamento do Tema 1132, pelo STJ, a decisão foi reformada quando do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo banco nos autos da ação de busca e apreensão.

E, apesar de defender a possibilidade de execução da multa, oportuno trazer o entendimento do c. Superior Tribunal sobre o tema “
havendo, na sentença, posterior alteração da decisão que promoveu a antecipação de tutela e, por conseguinte, conferiu aplicação às astreintes, ficará sem efeito o crédito derivado da fixação da multa diária, perdendo o objeto a execução provisória daí advinda
" (AgRg no REsp n. 1094296/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 3.3.11).

Aliás, o STJ destacou a perda da eficácia e, daí se depreende, da executoriedade das astreintes revogadas, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica, possibilitando que o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por meio da intimidação do devedor a realizar determinado comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no plano do direito material. 2. Não havendo limite máximo de valor para a multa, tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto ( CPC, art. 461, § 6o), reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta. Isto porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado. 3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor. 5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento" ( NCPC, art. 537, § 1o). [...] 8. Recurso especial parcialmente provido
”. (REsp 1186960/MG, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.03.16)

Assim sendo, resta consolidado que, conquanto devidas desde o descumprimento da decisão que fixou as astreintes, a multa perde sua razão de ser - qual seja, exercer coerção sobre a parte passiva para que cumpra a decisão - se a tutela provisória em que foi fixada vem a ser revogada. Em outras palavras, as astreintes perdem sua eficácia e, por conseguinte, a sua executoriedade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença hostilizada está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025